Tribunal: STF
Processo: HC 261087
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.870.451/MG (e-doc. 2, p. 331-340).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 5 dias-multa, pela prática do crime do art. 155, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de furto simples) (e-doc. 2, p. 89-96).



    3. O Tribunal de Justiça, por maioria, negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2, p. 166-174). Embargos infringentes foram rejeitados (e-doc. 2, p. 203-209) e o recurso especial foi obstado na origem (e-doc. 2, p. 234-235). Irresignada, a defesa interpôs agravo em recurso especial. O Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 2, p. 284-288). Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, argumentando que não houve lesão expressiva ao bem jurídico tutelado. Defende que os bens subtraídos — 1 mochila e 1 cobertor — avaliados em R$ 108,00 — foram prontamente recuperados pela vítima. Alega que o custo da manutenção de uma prisão seria superior ao valor da res furtiva. Aponta que a reincidência e o valor superior a 10% do salário-mínimo à época do crime não obstam a aplicação do referido princípio, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconheceram a bagatela em situações semelhantes. 



    5. Requer a absolvição do paciente, tendo em vista a atipicidade material e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    7. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    8. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    9. No caso dos autos, a aplicação do princípio foi afastada em razão da reincidência do paciente e pelo fato de já ter tentado furtar o estabelecimento outras vezes. Veja-se o seguinte trecho da sentença:



    “Quanto à tese defensiva, referente à atipicidade da conduta, em face do princípio da “bagatela ou da insignificância”, entendo-a incabível.



    (...)



    No caso em exame, a conduta do acusado reveste-se de reprovabilidade, eis que já tentou furtar no estabelecimento outras vezes, conforme asseverado pela vítima, Edson Couto Guimarães. 



    Não bastasse, a prática do delito de furto por agente reincidente e portador de maus antecedentes evidencia a maior reprovabilidade do comportamento, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material do crime pelo princípio da insignificância.” (e-doc. 2, p. 92-93; grifos nossos).



    10. No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça confirmou a condenação, afastando a bagatela pela reiteração delitiva em crimes patrimoniais, destacando a reincidência específica e o cometimento do crime enquanto estava no cumprimento de pena. Vejamos:



    “Conforme se depreende da CAC do recorrente (sistema RUPE deste egrégio TJMG), o recorrente ostenta uma condenação pela prática de delito patrimonial – autos da execução nº 4400852- 15.2019.8.13.0024 –, em que houve a extinção do processo no dia 16/10/2020, ou seja, após o cometimento do delito ora em análise, o que revela, portanto, maior reprovabilidade de sua conduta.” (e-doc. 2, p. 168-169; grifos nossos). 



    11. Já no acórdão dos embargos infringentes foi consignado que o valor do bem furtado também seria impeditivo para reconhecimento da benesse. Transcrevo trecho pertinente:



    “Sob tal perspectiva, registro que, em que pese o reduzido valor da res furtiva - R$108,00 (cento e oito reais), é superior ao salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e, ainda, o acusado é reincidente em crimes contra o patrimônio, o que obsta o reconhecimento do princípio pretendido. 



    A prática habitual do delito não pode ser ignorada na análise da aplicação do princípio da insignificância, sob pena de desvirtuamento da natureza do próprio benefício e incentivo a essa espécie de crime. 



    Nessa linha, não se verificando a presença dos vetores eleitos pela jurisprudência para que seja reconhecida a atipicidade material da conduta, impossível acatar a tese absolutória mediante aplicação do princípio da insignificância.” (e-doc. 2, p. 208; grifos nossos).



    12. No ato apontado como coator, o STJ reafirmou a validade das premissas:



    “Em que pese o esforço da defesa em reverter o resultado do julgamento, este deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Com efeito, o Tribunal de origem salientou não apenas o montante da res furtiva, que totaliza R$ 108,00, equivalente a 10,82% do salário mínimo vigente à época dos fatos, mas também a reincidência do agravante em delitos contra o patrimônio. Esses elementos são considerados suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância, estando em conformidade com a jurisprudência mais recente consolidada no âmbito das duas Turmas de direito penal desta Corte superior.” (e-doc. 2, p. 339; grifos nossos). 



    13. A conclusão das instâncias ordinárias, observada a contumácia delitiva, não destoa da orientação firmada neste Supremo Tribunal quanto à possibilidade de consideração dessa circunstância.



    14. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora a reincidência não afaste, por si só, o princípio da bagatela, deve ser valorada.



    15. Outrossim, somada a reincidência, acrescento que descabe concluir ser ínfimo o valor dos bens subtraídos — aproximadamente R$ 108,00 (10,82% do salário mínimo vigente à época) —, não sendo a recuperação da res furtiva capaz de desconstituir o dano ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Assim, em vista dos pressupostos criados pelo Supremo para aplicação da teoria da insignificância, mostram-se serem consideráveis a reprovabilidade da conduta e a lesão ao bem jurídico tutelado, de modo a inviabilizar a observância do princípio e, por conseguinte, a absolvição do paciente. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) ii) o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a res furtiva foi avaliada em R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar em muito 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, bem como reconheceu ”que se trata de agente reincidente e com vasto histórico no cometimento de outros delitos contra o patrimônio, a revelar maior reprovabilidade do seu comportamento, diante da reiteração criminosa”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 214.592-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. (...). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 5.(...). Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que ‘os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos’ e ‘que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa’, a concluir pela ‘maior reprovabilidade da conduta’, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Juízo de origem dando conta de que o réu possui contra si outros processos criminais, mormente contra o patrimônio alheio em razão de furtos, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos antecedentes do réu, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta imputada ao paciente. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual foi condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.”



    (HC nº 201.163-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 17/12/2021; grifos acrescidos).



    16. No caso, conforme fiz ver, não se vislumbra a mínima ofensividade da conduta, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tampouco a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que impede o pretendido reconhecimento do princípio da bagatela e, por conseguinte, do pleito absolutório.



    17. Quanto ao pedido subsidiário de fixação do regime inicial aberto, observo que, no referido julgamento dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese:  



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).



    18. Na ocasião, permitiu-se, à luz do caso concreto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, a fixação do regime aberto, em que pese a reincidência, afastando-se a aplicabilidade do art. 33, § 2º, al. “c”, do CP — “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.  



    19. Na hipótese em análise, porém, não se cogita de enquadramento no princípio da bagatela, porquanto, conforme exposto, considerada a reincidência do paciente, o valor dos bens furtados e o fato de o paciente já ter tentado “furtar no estabelecimento outras vezes” (e-doc. 2, p. 93), não estão presentes o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, não se mostrando viável o abrandamento do regime inicial definido pelas instâncias ordinárias. A orientação adotada nas instâncias ordinárias mostra-se consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada nos precedentes a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO IMPETRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. FURTO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO TENTADO: INVIABILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. DETRAÇÃO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 5. Embora o dano causado pelo recorrente não alcance o percentual de 10% do salário mínimo em vigor na data do fato, considerados a multirreincidência do paciente, o fato de haver cometido o crime enquanto em gozo de benefício no âmbito da execução penal, não estão presentes o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada para aplicação do princípio da insignificância. 6. Não se mostra viável o abrandamento do regime intermediário definido pelas instâncias ordinárias, porquanto não se cogita de enquadramento no princípio da bagatela. Mostra-se adequado o regime semiaberto definido nas instâncias ordinárias, considerada a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. “c“, da Lei nº 7.210, de 1984, promover a detração na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória. 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 238.991-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 23-09-2024, p. 16-10-2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. No caso concreto, as instâncias originárias fixaram o regime semiaberto e negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão de o agravante ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que está de acordo com a dicção do art. 44, II e III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 226.624-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 07/06/2023; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que o Magistrado de primeiro grau, corroborado pelo Tribunal a quo, faz referência aos maus antecedentes do réu, o que, inclusive, motivou a elevação da pena-base acima do mínimo legal, justificando, portanto, a fixação do regime inicial semiaberto, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 224.672-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).



    20. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator